Tribunal: TJBA
Processo: 8002727-87.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8002727-87.2021.8.05.0244

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s):

APELADO: JOSE ANANIAS SANTANA RAMOS

Advogado(s): JOSE ANANIAS SANTANA RAMOS (OAB:BA5981-A)

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. REQUISITOS CUMULATIVOS. INÉRCIA PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. CITAÇÃO VÁLIDA. EXISTÊNCIA DE ATOS CONSTRITIVOS RECENTES. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que proveu apelação interposta pelo Município para cassar sentença de extinção sem resolução do mérito, a qual havia sido proferida com base no baixo valor do crédito tributário. O embargante alega contradição no julgado, sustentando que a execução deveria permanecer extinta nos termos do Tema 1.184 da repercussão geral do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, diante da ausência de prévio protesto e de interesse de agir.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vício de contradição ou omissão ao determinar o prosseguimento de execução fiscal de baixo valor, analisando se os requisitos cumulativos para a extinção compulsória previstos na normativa vinculante foram atendidos no caso concreto.

III. Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 e detalhada pela Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece critérios cumulativos para a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, exigindo-se, além do baixo valor, a ausência de movimentação útil por período superior a um ano.

5.

Constatada a citação regular do executado e a existência de impulso processual frutífero recente, consubstanciado no deferimento de penhora de ativos financeiros, não se configura a inércia qualificada necessária para a extinção do feito por falta de interesse de agir.

6.

A decisão embargada enfrentou a matéria de forma exauriente e coerente, evidenciando que a pretensão do embargante é a mera reforma do entendimento jurídico adotado, o que é inadmissível pela via horizontal.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração
CONHECIDOS
e
REJEITADOS
.

Tese de julgamento:

1.
A extinção de execução fiscal de pequeno valor, à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, especialmente a inércia processual qualificada por período superior a um ano.

2.
A citação válida do executado e a prática de atos executivos recentes, como a penhora de ativos financeiros, demonstram a utilidade da execução e afastam a ausência de interesse de agir.

3.
A ausência de prévias medidas administrativas ou protesto não impede o prosseguimento de execução fiscal já em curso com movimentação útil.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 330, III, e 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 11; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8002727-87.2021.8.05.0244, Relª Juíza Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 02.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8002727-87.2021.8.05.0244
, em que figuram como
embargante JOSÉ ANANIAS SANTANA RAMOS
e como
embargado o MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM.

ACORDAM o
s Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, mantendo integralmente a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA